Tribunal: STF
Processo: HC 241801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de M. M. R., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 897.592/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaberá, às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por incursão no artigo 217-A, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, na presente impetração: i) aumento ilegal da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para negativação das circunstâncias e consequências do crime, devendo retornar ao mínimo legal; e ii) necessidade de afastar a indenização fixada em favor da vítima.



    Requer-se, ao final:



    “seja a presente ação julgada procedente, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor de Marcio Misael Rosa, para o fim de que se afaste a coação ilegal, para reduzir a pena base ao mínimo legal e afastar a indenização fixada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. 



    I - Não se conhece de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    II - É inviável a análise do pleito pelo afastamento ou de redimensionamento de verbas indenizatórias pela via do habeas corpus em virtude da ausência de lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    III - A Corte de origem, ao manter exasperação da pena-base no patamar adotado pelo magistrado singular, se manifestou expressamente acerca das vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, apontando a gravidade concreta da conduta, a ensejar a maior reprovabilidade a título das referidas circunstâncias judiciais, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no tocante à fixação da pena base, o Ministro Messod Azulay Neto destacou no voto:



    “No tocante ao pleito remanescente, relativo à exasperação da basilar, também não vislumbro ilegalidade flagrante a ser sanada. 



    A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    No caso, observo que a Corte de origem, ao manter exasperação da pena-base no patamar adotado pelo magistrado singular, se manifestou expressamente acerca das vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, apontando a gravidade concreta da conduta, a ensejar a maior reprovabilidade a título das referidas circunstâncias judiciais. 



    No tocante às circunstâncias do delito, restou consignado que o delito foi praticado contra criança em tenra idade, de apenas 4 anos, a qual possui vulnerabilidade ainda maior do que a de um adolescente, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Nesse sentido:



    (...)



    No tocante às consequências do delito, constitui circunstância idônea a ensejar a negativação da vetorial o fato de ter a vítima ficado com traumas e abalos psicológicos que excedem o previsto no tipo penal, notadamente em razão da alteração de seu comportamento após os abusos, indicando a evidente e notória sexualização precoce, incompatível com uma criança de apenas 4 anos de idade. 



    Nesse sentido:”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Além disso, quanto à dosimetria, esta “é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/5/20)”.



    No tocante à revisão da indenização fixada nos termos do disposto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, que prevê a fixação de “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, não se revela viável na via estreita do writ.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente